Tribunal: STF
Processo: ARE 1307767
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 



    “CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP nº 2220/01, que regulamenta o art. 183 da CR. O direito à concessão especial de uso, observados os requisitos legais, impõe aos entes federados um poder-dever de agir no sentido de assegurar moradia aos desamparados, de forma a dar efetividade a direito fundamental assinalado no art. 6º da CR. Preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, na hipótese, facultado ao Poder Público assegurar o exercício desse direito em outro local na hipótese de ocupação de imóvel, no prazo de 1 ano, a partir do qual, no silêncio da Administração, consolidar-se-á o statu quo. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, que não apontou o dispositivo constitucional que o fundamenta, alega-se ofensa aos arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) não parece razoável que a apelada permaneça no imóvel público, impedindo a Administração Pública Indireta de preservar os interesses da coletividade. O bem comum deve se sobrepor ao interesse individual. Por mais nobre que seja a proteção constitucional do direito à moradia, ela não possui caráter absoluto, devendo ceder espaço para a preservação dos interesses da coletividade. O direito à moradia, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da supremacia do interesse público.” (eDOC 15, p. 10)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso com fundamento na ausência de ofensa direta à Constituição e diante da incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 4/9):



    “Não é inconstitucional, pois não permite transferência do bem público ao domínio privado; apenas disciplina a situação fundiária, ostentando contornos de verdadeira política pública de abrangência nacional, consoante considerou o Órgão Especial deste Tribunal ao decidir pela constitucionalidade (da Medida Provisória nº 2.220/2001) no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0041454-43.2012.8.26.0000 (...).



    (...)



    Ao aludir à posse e sabendo-se que os bens públicos são insusceptíveis de apossamento, quis a norma estabelecer como um dos requisitos à obtenção do direito situação fática assemelhada à posse ad usucapionem. 



    A propósito, não há notícia de que a ocupação do bem, desapropriado pelo DER na década de 70 e transferido para o Estado de São Paulo em 2006, tenha sido pronta e sistematicamente reprimida antes de o Estado recusar a pretensão da autora, inclusive como se depreende dos termos da resposta do Secretário Técnico e Executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário à pretensão (f. 48/9), que indeferiu a pretensão, em 10.12.2014, sob o fundamento de que não se constatou o preenchimento dos requisitos mínimos previstos na Medida Provisória nº 2.220, o que impossibilitava a análise do pleito formulado. Como ponderou o juízo, no entanto, inclusive com amparo em laudo pericial (acostado a f. 434/51), a apelada demonstrou possuir por mais de 5 anos o imóvel público situado em área urbana, de 25,25 m², com finalidade de moradia (conforme documentos de f. 32/4 - contas de consumo de água e luz); Tal, diga-se, ao menos desde 2010, o que afasta a alegação de prescrição, notadamente considerando-se a própria dicção da Medida Provisória 2.220/01 (na redação dada pelo art. 77 da Lei nº 13.465, de 2017: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos), cujo prazo somente tem início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 



    Também não ser proprietária ou possuidora de qualquer outro, fato que sequer foi objetado pelo réu (que, diversamente, argumenta simplesmente pela prescrição do direito de ação), o que faz presumir o alegado. Isto para não dizer para o fato de que não é possível exigir da apelada a prova negativa de ausência de outra propriedade (caso típico de prova diabólica), competindo à parte adversa, como bem observou a MM.ª Juíza (f. 484), demonstrar o contrário, o que não fez.”



    Na espécie, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a lide foi dirimida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Medida Provisória 2.220/2001). Desse modo, a discussão referente aos requisitos para o reconhecimento do direito à concessão especial de uso para fins de moradia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento de recurso extraordinário.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente